Tribunal: TJDFT
Processo: 0714722-44.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ação indenizatória de danos materiais e morais c/c exibição de documentos. CONSÓRCIO. BOLETO. LANCE. NÃO CREDITADO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. OPE LEGIS. DEMONSTRAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO. NEXO CAUSAL. SENTENA MANTIDA.
1. Trata-se de ação indenizatória de danos materiais e morais c/c exibição de documentos, na qual a autora aduz que o boleto utilizado para veicular o lance ofertada para aquisição de bem, em consórcio, não fora creditado pela administradora.
2. No caso, em que pese a autora não se desincumbir do próprio ônus de produzir a prova constitutiva do próprio direito, a primeira requerida (administradora do consórcio) afastou a presunção ope legis do art. 14 do CDC, ao demonstrar que àquela não observou as disposições contratuais, bem como não utilizou a plataforma oficial – com as respectivas soluções tecnológicas de segurança colocadas à disposição dela – para a confecção de boleto bancário.
3. Evidenciada a culpa exclusiva da vítima, em realizar o pagamento do lance a terceiro, diverso da relação jurídica material, está afastado o fortuito interno e, portanto, a responsabilidade da prestadora de serviço.
4. Recurso não provido.